Tribunal: TCU
Processo: 010.357/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão mediante o qual foi aplicada multa ao recorrente em auditoria de conformidade realizada nas obras de adequação do trecho rodoviário "São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul" da BR-280/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. João José dos Santos, contra o Acórdão 989/2023-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação ao interessado e ao recorrente.